Tribunal: STF
Processo: Rp 1492
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-03
Data de publicação: 1988-08-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE O CONFLITO PROPOSTO
ENTRE O REGULAMENTO (DECRETO 93.412-86) E A LEI REGULAMENTADA
(LEI N. 7.369-85), CONFIGURARIA, QUANDO MUITO, ILEGALIDADE, OU
SEJA, MATÉRIA A CUJO EXAME E INFENSA A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL (RP 1.266).